Tribunal: TJPA
Processo: 0083088-02.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083088-02.2015.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: SUELMA BULHOES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº
0083088-02.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

EMBARGADO: SUELMA BULHÕES DOS REIS

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e desprovido.
Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária realizada em 04 de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face do Acórdão (Id. 19404916), por meio do qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida por
SUELMA BULHÕES DOD REIS
.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, sobre os seguintes pontos (Id.20535648):

A) Reconhecer o julgamento extra petita da decisão Embargada que manteve o reconhecimento da Nulidade Contratual do Embargado junto ao Embargante, que é pedido prejudicial para a concessão de FGTS ao Embargado, reconhecendo-se a total improcedência da demanda em seu início e, logo, dando-se o total provimento recursal;

B) Alternativamente, reconhecer-se a nulidade da sentença que foi mantida pelo Recurso de Apelação, para que, estando a causa satisfatoriamente madura (Art. 1013, §3º, I, CPC), seja dado o provimento recursal e reforme-se a sentença para que seja totalmente improcedente;

C) Em eventual não acolhimento das presentes razões, pugna-se que seja prequestionada a matéria de ordem pública e as demais supra para fins de ventilar as matérias recursais perante as Cortes Superiores.

Ante esses argumentos, requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e, ao final, acolhidos para, emprestando efeito modificativo, sanar o vício de omissão.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id.20764144).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão/contradição, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Inicialmente, sobre a questão de omissão de matéria de ordem pública, entendo que não lhe assiste razão, eis que é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que no corpo da inicial, a autora relata que foi contratada temporariamente, portanto, sem concurso público, para exercer a função de Servente, o qual se estendeu de 01/08/2003 até 13/11/2014, quando ocorreu o distrato.

Ora, após a Constituição Federal de 1988, a regra é que a investidura em cargos ou empregos públicos se dê por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Também decorre do texto Constitucional que a não observância do concurso público, implica na nulidade do ato. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

§ 2º A não-observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Portanto, é a própria Constituição Federal que dispõe sobre a nulidade do contrato com o Estado, por violação ao art. 37, II, parágrafo §2º da CF/88.

É cediço também que o pedido emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e não somente do capítulo “dos pedidos”. Assim, sendo o período de contratação comprovado pelo autor superior ao permitido em lei e, portanto, fora das exceções ao concurso público, decorre da CF/88 a nulidade do contrato e o direito ao percebimento dos valores referentes ao FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR. REVISAO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NAOCONFIGURAÇAO. APLICAÇAO DA INTERPRETAÇAO LÓGICOSISTEMÁTICA DA PETIÇAO INICIAL PARA SE INFERIR O PEDIDO. 1. Incabível a alegação de ser o acórdão recorrido extra petita, porquanto o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico sistemática das razões recursais, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos", devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos. Precedentes: AgRg no REsp 1168551/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011; AgRg no REsp 835.091/ES, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 13/09/2010; AgRg no REsp 243.718/RS, Rel. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no REsp 1198808/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 01/06/2011; AgRg no Ag 1380926/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 25/05/2011; REsp 1134338/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 29/09/2011; AgRg no RMS 28.542/AP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/09/2011. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag nº 1.298.321/DF, relator o Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/2/2012)

Logo, não merece prosperar as alegações de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

De mais a mais, o acórdão foi devidamente debatido e fundamentado, eis que sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário.

Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)”

No caso dos autos, denota-se que a embargada foi contratada como servidora temporária no período compreendido entre 01/08/2003 até 13/11/2014.

No âmbito estadual, a Lei Estadual n° 5.389, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores temporários, autoriza a contratação temporária pelo prazo máximo de 24 meses (2 anos).

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que a decisão deve ser mantida, pois se encontra em conformidade ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS, não se incluindo neste qualquer multa.

Diante de tais fundamentos e decisões vinculantes da Suprema Corte, assim como tendo em vista o período em que o autor trabalhou para o ente público, verifico que a decisão recorrida não merece reforma, a fim de garantir o direito ao recebimento de verba fundiária e demais parcelas.

De outro lado, a decisão observou o prazo prescricional quinquenal, reforço isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

Acrescente-se, ainda, que o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá qualquer acréscimo de multa, conforme restou assentado no RE nº 705.140/RS, segundo o qual as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado (AgRg no ARE 897.969, rel. Min. Mendes) e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Logo, diante do posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, mesmo diante do que prevê a Lei Complementar antes mencionada, outra saída não há senão a de reconhecer o direito do embargado.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal
. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III
- Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.
IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.” (AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessária que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Logo, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024